Tribunal: TJPA
Processo: 0805229-49.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805229-49.2025.8.14.0006

RECORRENTE: GERALDO ADRIANO FARIAS DE SOUSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que reconheceu a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de feminicídio, previsto no art. 121-A, §1º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) absolvição ou impronúncia com fundamento em legítima defesa; ou, subsidiariamente, (ii) desclassificação para o delito de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, de modo a justificar absolvição sumária ou impronúncia; e (ii) aferir se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, afastando a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi. No caso, a prova colhida demonstra que o réu surpreendeu a vítima com golpes na cabeça utilizando pedaço de ferro, sem que esta tivesse iniciado qualquer agressão ou percebido sua aproximação, não se verificando a configuração da excludente.

O conjunto probatório aponta para a intenção deliberada do agente em matar a vítima, sendo a não consumação do delito resultado de intervenção de terceiros, e não de arrependimento ou desistência voluntária, conforme relato da vítima e confissão parcial do acusado.A ausência de elementos seguros e incontestes quanto à inexistência de animus necandi impede a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia, sob pena de violação à soberania do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. A aplicação do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia impõe o encaminhamento da causa ao julgamento pelo Conselho de Sentença, que é o órgão competente para decidir sobre as alegações de legítima defesa ou eventual desclassificação da imputação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária ou impronúncia com fundamento em legítima defesa exige prova inequívoca da presença dos requisitos do art. 25 do Código Penal, o que não se verifica quando o réu surpreende a vítima com agressões incompatíveis com animus defendendi.

2.

A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é cabível quando ausente qualquer indício de animus necandi, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, devendo dúvidas razoáveis ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 25; 121-A, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, APR 10024010484814001, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. 17.07.2018.
TJ-DF, Ap. Crim. 07090166620228070010, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 17.08.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 23.08.2022.
TJ-PA, RSE 08004596120228140024, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805229-49.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA – VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIA CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

APELANTE: GERALDO ADRIANO FARIAS DE SOUSA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CRISTINA MARIA DE QUEIROZ COLARES

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

GERALDO ADRIANO FARIAS DE SOUSA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs Recurso em sentido em Estrito contra a decisão que o pronunciou por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo Art. 121-A, §1º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei Maria da Penha.

Oferecimento da denúncia – 23/03/2025 (ID 28692150).

Recebimento da denúncia – 26/03/2025 (ID 28692148).

Resposta à acusação – 31/03/2025 (ID 28692160).

Sentença de pronúncia – 09/06/2025 (ID 28692205/ 28692206).

Interposição de RESE– 10/06/2025 (ID 28692207). Razões do RESE– 07/07/2025 (ID 28692223), requerendo:

1.A absolvição ou impronúncia, arguindo que agiu em legítima defesa;

2. A desclassificação para o delito de lesão corporal.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso– 26/07/2025 (ID 28692226).

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

01. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA, FACE À ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento na legítima defesa, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

Inicialmente, pontuo que para a configuração da excludente de legítima defesa, se faz necessário os pressupostos contidos no artigo 25 do Código Penal, isto é, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Entretanto, pelo que consta nos autos, especialmente pelo laudo pericial de ID 28692136, bem como as fotografias juntadas sob o ID 28692135, ainda que tenha tido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo recorrente contra a ofendida, no momento em que o réu a surpreendeu agredindo-a com um pedaço de ferro em sua cabeça, não se mostram compatíveis com a intenção de se defender. Pelo contrário, indicam agressões dolosas.

Segundo consta, em sede judicial, o réu confessou a autoria delitiva. E, em sede inquisitorial, declarou:

QUE conhece KEYLA DA SILVA SEPEDA DA COSTA há cerca de um mês; QUE vivia com KEYLA há um mês, em situação de união estável, residiam na CASA DE APOIO "Uma Nova História", situada na cidade de Ananindeua/PA; QUE a relação entre ambos é tranquila, contudo, ao fazerem uso de drogas, acabam se complicando, com discussões e conflitos; QUE na data de hoje apenas fez ingestão de álcool, mas KEYLA usou oxy; QUE na data de hoje, aproximadamente às 17h00, encontrou sua sua companheira na companhia de uma outra pessoa, também usuária de drogas, e acredita que ambos estavam se relacionando, o que lhe gerou ciúmes; QUE neste momento, vançou para cima do referido homem, tentando agredi-lo mediante uso de instrumentos cortantes, tais como facas; QUE foram conduzidos à Seccional urbana do Paar, sendo lavrado Termo Circunstanciado; QUE ao ser liberado, voltou a procurar KEYLA, e a encontrou no mesmo local em que anteriormente a havia visto, a saber: Arterial 5-B, em frente à Alameda Tabajara, em Ananindeua/PA; QUE neste momento se municiou de um casco de vidro, e passou desferir um golpes na cabeça de KEYLA; QUE não se recorda se chegou a atingir outras partes do corpo dela; QUE tentou sair do local, mas a viatura da polícia militar passou no exato momento, ocasião em que Ihe abordaram e acabaram lhe prendendo.

A impossibilidade de firmar o entendimento de que se trata de excludente de ilicitude, restou evidenciado a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Que convive há três meses com GERALDO ADRIANO...que o relacionamento do casal sempre foi conturbado, pois GERALDO ADRIANO é uma pessoa muito possessiva e ciumenta, fato que o torna agressivo, o qual, já no começo do relacionamento, a agrediu fisicamente e deixou a declarante com medo dele e acabou aceitando ficar com ele, devido à agressividade dele; que ambos são usuários de drogas e estavam morando no abrigo NOVA HISTÓRIA...Que no dia 06/03/2025, por volta das 16:00 horas, a declarante estava em bar quando GERALDO ADRIANO chegou; Que a declarante achou que GERALDO ADRIANO estava preso, pois mais cedo ele havia a agredido fisicamente e estava lesionada em suas costas e rosto, uma vez que GERALDO ADRIANO já havia agredido pela parte da manhã, por ter ficado com ciúmes de outro rapaz do abrigo e essa foi a razão da prisão dele. Que a declarante não percebeu a presença dele e o mesmo a agrediu com um pedaço de ferro em sua cabeça e depois bateu em suas mãos, pois a declarante colocou na frente de seu rosto para se defender. Que pessoas que estavam no bar se meteram e socorreram a declarante e a polícia foi acionada. Que GERALDO ADRIANO tentou fugir, mas os policiais conseguiram detê-lo. Que a declarante foi levada para a emergência por policiais. Que após seu atendimento foram apresentados aqui nesta Especializada para as devidas providências. Que a declarante só sabe informar como testemunha sua amiga VIVIANE, que mora no mesmo abrigo que a declarante, porém a declarante não ficará mais no mesmo. (ID 28692205)
.

Oportuno mencionar que, o delito só não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o qual foi impedido por outros frequentadores do bar. Logo, observa-se que houve excesso na conduta do réu, que não há qualquer evidência de que se trata de legítima defesa, posto que não ficou configurada a injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, anterior ao ataque do réu, visto que, a ofendida somente veio a perceber a presença do acusado, quando foi surpreendida com os golpes de ferro em sua cabeça. Sobre o tema, cito julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A excludente da legítima defesa somente pode ser acolhida se comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, quais sejam, a agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou alheio, meios necessários usados moderadamente e o chamado animus defendendi.

(TJ-MG - APR: 10024010484814001 MG, Relator.: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: 20/07/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS . LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição. 2 . A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar. 4 . Recurso desprovido.

(TJ-DF 07090166620228070010 1746020, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023)

Ademais, imperioso acrescentar que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos demonstrou a ocorrência do delito do previsto no art. 121-A, §1º, inciso I c/c art. 14, II, ambos do CPB, restando inviável o reconhecimento de absolvição ou impronúncia.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório ou impronúncia.

02. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

Quanto ao pleito desclassificatório em estudo, melhor sorte não assiste à defesa.

No caso dos autos, oportuno mencionar acerca da conduta do réu quando a vítima em sede de audiência de instrução, destacou que o recorrente já o havia agredido em momento anterior, daquele mesmo dia, fato este que a fez imaginar que ele estaria preso. Além do mais, a vítima ainda alega que estava em um bar, quando foi surpreendida novamente pelo recorrente, a agredindo com um pedaço de ferro.

Ora, é possível concluir pela suposta existência do animus necandi, o réu agiu com a intenção de matar e somente não consumou, de fato, o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi impedido pelos demais clientes do bar.

Ainda sobre o ponto, como bem explicitou o órgão acusador em sede de contrarrazões, suposta desclassificação do tipo penal, na fase de pronúncia, afastando-se a competência do Tribunal do Júri, apenas é cabível quando constar nos autos, que o crime cometido, é diferente do constante na exordial, o que não é o caso do presente feito.

No mais, para efeitos de pronúncia, deve ser levado em consideração o “in dubio pro societate”, não se tratando da aplicação do in dubio pro reo. Visto que, as questões referentes à subjetividade do delito (dolo ou culpa), isto é, se agiu “animus necandi” (vontade de matar) ou “animus necandi” (vontade de lesionar), é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença decidir se são procedentes ou não as alegações defendidas pelo réu.

A esse respeito, entende a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça, já julgou casos semelhantes, estando em consonância com o entendimento da Corte de Justiça. Nestes termos, cito jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. 1 . Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora . Belém (PA), 29 de outubro de 2024. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08004596120228140024 22924678, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, por ser incabível, na presente fase, a desclassificação e o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri, resta inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Por todo o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/09/2025